Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.
2. In casu, em decorrência do inadimplemento por parte do executado/apelado ter dado causa ao início da ação de cumprimento de sentença, mesmo tendo sido a dívida posteriormente quitada pelo seguro, necessária a inversão do ônus sucumbencial em atenção ao princípio da causalidade.
3. Invertido o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios a serem suportados pelo executado, necessária a análise dos parâmetros para a sua fixação nos moldes estabelecidos pelo Código de Processo Civil.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
5. Assim, a apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC) não é cabível ao presente caso, devendo ser fixada nos termos do art. 85, §2o do CPC.O art. 85, §2o, do CPC prevê que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para inverter o ônus sucumbencial e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o do CPC, mantidos os demais termos da sentença.